Tribunal: STF
Processo: ARE 1582512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PERCENTUAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DETERMINANDO O AUMENTO ESCALONADO DE VENCIMENTOS. TEMA Nº 911/STJ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO-MÍNIMO. ALÍQUOTA DE 14%. LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. PREVISÃO COMPATÍVEL COM O ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE PONTUOU A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSIÇÃO ACERTADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. DECISÃO DE MÉRITO MANTIDA. DEFINIÇÃO DO HONORÁRIOS APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A matéria controvertida desdobra-se em duas discussões autônomas relativas aos proventos de aposentadoria da servidora demandante. A primeira, diz respeito à implementação remuneratória, cumulada com o pagamento de diferenças salariais, supostamente devidas a partir da necessária aplicação do percentual de reajuste do piso nacional do magistério; a segunda, por sua vez, é relativa à licitude dos descontos previdenciários incidentes sobre o valor que supera o salário-mínimo vigente.



    2. A posição do Juízo singular foi pela procedência parcial dos pedidos, de modo a considerar como devida apenas a devolução de parcela dos descontos previdenciários, por inobservância dos princípios da legalidade e anterioridade nonagesimal.



    3. De proêmio, convém destacar que o reexame necessário não comporta reformatio in pejus, ou seja, o agravamento do conteúdo condenatório da decisão singular depende da interposição de recurso voluntário da parte que litiga contra a Fazenda Pública.



    4. Nesse sentido, temos que a servidora reitera, na apelação, as pretensões que restaram não acolhidas no comando sentencial, com o argumento de que existe, no âmbito municipal, mais precisamente na LM nº 1.008/2022, a determinação expressa do escalonamento do piso nas grades remuneratórias do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério. Outrossim, sustenta a plena ilegalidade dos descontos previdenciários, haja vista que a indigitada contribuição dos aposentados e pensionistas depende da conjunção dos seguintes requisitos: déficit atuarial no RPPS, designação da alíquota dos descontos; e fixação do prazo para o equacionamento do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.



    5. Quanto ao pedido de que o reajuste dado pelo Governo Federal, para fixar o piso nacional dos professores do ano de 2022, no percentual de 33,24%, reflita em toda carreira do magistério da Edilidade, aumentando cada faixa salarial no mesmo percentual em que foi reajustado o piso da categoria, cuida-se de matéria cristalizada nesta Corte Julgadora e neste E. Tribunal, em conformidade com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. Com efeito, firmou-se o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 911), de que a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se previsto nas legislações locais.



    7. Ao contrário do que afirma o demandante, no entanto, inexiste qualquer determinação expressa no art. 12, da LM nº 1.008/2022, no sentido de que aquele percentual sirva para atualizar os vencimentos de toda a categoria, inclusive daqueles servidores que já recebem acima do piso.



    8. Assim sendo, temos que o sítio do Ministério da Educação informa que o piso foi estabelecido, para o ano de 2022, no valor de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para os professores com carga horária de 200 horas aula mensais, através da Portaria nº 67, de 04 de fevereiro de 2022, devendo ser observada a devida proporcionalidade dos vencimentos dos professores que laboram por 150 horas-aula.



    9. Ocorre que a autora, ainda em 2021, conforme documentação colacionada, percebia como vencimento básico o valor de R$ 4.818,90, ou seja, superior ao piso nacional do magistério para 2022 (R$ 3.845,63/200 horas-aula).



    10. Por conseguinte, não há qualquer dever de reajuste ou pagamento de diferenças salariais por parte da Fazenda Municipal. 



    11. No que tange à verificação da licitude do desconto de 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre parcela dos proventos dos servidores inativos que percebem acima do salário-mínimo, nos termos da legislação local, este Sodalício, em feito similares, posicionou-se pela possibilidade da instituição de contribuições extraordinárias, quando houver déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, desde que demonstrado nos autos.



    12. Nessa toada, importa trazer à baila a redação do art. 149 da Constituição Federal, após edição da EC nº 103/2019, cuja inteligência dispõe sobre a possibilidade de alíquotas progressivas, incidentes sobre o valor de proventos que supere o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social.



    13. Outrossim, o art. 36 da EC nº 103/2019 consigna que a aplicação das novas disposições constitucionais aos regimes próprios de aposentadoria dos Estados, Municípios, e Distrito Federal fica condicionada à aprovação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.



    14. No caso do Município de São José da Coroa Grande, a medida foi referendada pela Lei Municipal nº 979/2020 e disciplinada pela Lei Municipal nº 1.013/2022.



    15. Além disso, conforme documentação coligida, houve relatório de avaliação atuarial confeccionado em fevereiro de 2022, no qual foi constatado um limite de déficit técnico atuarial



    16. Observa-se, portanto, que a saúde do sistema previdenciário local requer a adoção de medidas capazes de aumentar as receitas previdenciária, o que afasta qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade nos descontos.



    17. Por fim, ainda sobre o recurso voluntário da parte autora, registro que não assiste razão à tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. O Juízo a quo evidentemente considerou desnecessária a produção de provas adicionais, visto que a cognição dos elementos fáticos apresentados na demanda reduz a controvérsia à matéria eminentemente jurídica.



    18. Repise-se que, na sentença, o Magistrado entendeu que os descontos incidentes sobre a aposentadoria da autora estavam lastreados na permissão legal do art. 149, §1º-A, da CF, concatenada ao art. 54, §2º, da Lei Municipal nº 1.013/2022, que trata da contribuição previdenciária extensível a todos os servidores que percebem acima do salário-mínimo federal.



    19. Com efeito, por não vislumbrar no art. 5º, da lei municipal nº 979/2022, previsão legal que autorizasse a incidência específica de contribuição previdenciária ordinária ou extraordinária para os servidores inativos que recebem entre um salário-mínimo e o teto da RGPS, foram considerados indevidos os descontos efetuados até a edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 8 de julho de 2022, data a partir da qual deveria ser observado, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal.



    20. Os Entes Municipais, por seu turno, defendem que consta previsão no precitado art. 5º, da lei municipal nº 979/2022, acerca da cobrança da contribuição previdenciária no importe de 14% dos vencimentos, para todos os segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.



    21. Contudo, a tese erigida pela Fazenda Pública Municipal não resiste a uma análise mais atenta dos dispositivos legais, a começar pela redação do próprio art. 5º, da LM nº 979/2022.



    22. De início, sem muita dificuldade, depreende-se que houve a majoração da alíquota da contribuição previdenciária dos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados à Administração municipal, de forma transitória até que sejam editadas novas determinações legais. Evidentemente, apenas faria sentido falar de alteração ou majoração de alíquotas já instituídas ou praticadas, o que não inclui, no momento da edição da lei, a contribuição previdenciária dos inativos que percebem abaixo do teto beneficiário do Regime Geral de Previdência Social.



    23. Tais contornos hermenêuticos ficam ainda mais claros com a leitura conjugada dos arts. 6º e 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal.



    24. O primeiro, de modo prospectivo, ou seja, voltado para o futuro, até possibilita a cobrança de contribuição extraordinária para o custeio do RPPS, precisamente a hipótese dos autos, mas sem regulamentar qualquer desconto previdenciário, visto que condiciona o desconto à edição de lei.



    25. O art. 8º, parágrafo único, I, por seu turno, faz parte do conjunto normativo que rege as relações jurídicas no período de vacatio legis da LM nº 979/2022. Há clara indicação de que a majoração da alíquota imposta no art. 5º se refere aos segurados listados no art. 4º, da Lei Municipal nº 949/2018.



    26. Nesta última regra, disponível no sítio eletrônico da autarquia previdenciária, a contribuição dos inativos estava limitada apenas aos proventos que superam o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.



    27. Com isso, torna-se patente que a exigibilidade das contribuições incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que superam o salário-mínimo vigente só foi realmente estabelecida pela Lei Municipal nº 1.013/2022, a qual deve estrita observância ao princípio da noventena, consoante art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    28. Não merece qualquer reparo a decisão de mérito estampada na sentença, que reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados antes do prazo nonagesimal a ser contado da publicação da LM nº 1.013/22.



    29. Noutro giro, por se tratar de sentença ilíquida, a definição dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, § 4º, II, do CPC/15.



    30. De igual modo, merece reforma o capítulo de sentença referente aos consectários, para que sejam observados os Enunciados Administrativos nº 09, 13, 18 e 24 da Seção de Direito Público do TJPE (DJE n° 47/2022).



    31. Reexame necessário parcialmente provido.



    32. Apelo da parte autora não provido.



    33. Recursos de apelação dos entes públicos prejudicados.



    34. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente